Tribunal: TJPA
Processo: 0002496-36.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002496-36.2014.8.14.0037

APELANTE: SIMARA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ELIDEL JULIO GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº.0002496-36.2014.8.14.0037

COMARCA: ORIXIMINÁ / PA.

APELANTE:
SIMARA DA SILVA OLIVEIRA
.

ADVOGADA:

TELMA SIQUEIRA GATO-OAB/PA Nº 10.061
.

APELADO:
ELIDEL JÚLIO GOMES PEREIRA
.

ADVOGADO:
LUCÉLIA AUGUSTA SASUBBI CORRÊA- OAB/PA nº 16.945.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERMUTA DE IMÓVEIS. IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO PERMUTADO PARA AUTORA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos da sentença vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº.0002496-36.2014.8.14.0037

COMARCA: ORIXIMINÁ / PA.

APELANTE:

SIMARA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADA:
TELMA SIQUEIRA GATO-OAB/PA Nº 10.061

APELADO:

ELIDEL JÚLIO GOMES PEREIRA

ADVOGADO:
LUCÉLIA AUGUSTA SASUBBI CORRÊA- OAB/PA nº 16.945.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SIMARA DA SILVA OLIVEIRA
, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato Particular de Permuta de Bem Imóvel c/c Pedido de Reintegração de Posse
em face de
ELIDEL JULIO GOMES PEREIRA
, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná, que julgou procedente os pedidos elencados na exordial (ID.1630754-Pág.1/3).

Razões às fls.ID.1630755-Pág.1/13 e ID.1630756-Pág.1/2, onde a Recorrente sustenta, em síntese que não agiu de má-fé, nem omitiu a verdade, afirmando que houve uma troca de terrenos, e o localizado no Ramal Alambique foi adquirido por seu marido, conforme recibo que anexou aos autos, o que não faz possuir ou presumir sua culpa

Assevera ainda,

que

que não procede a alegação autoral

de que o imóvel, no período da efetivação da permuta entre as partes, de que este já detinha a titularidade do imóvel em mãos, pois o requerente não detinha, à Concessão de Direito Real de Superfície emitido e entregue ao mesmo tempos depois pela Prefeitura de Oriximiná.ao contrário do que afirma o Requerente, ora apelado, o imóvel acima referido, embora devidamente matriculado no Registro Imobiliário sob n° 1.836, às fls. 036, do Livro 2-J, em 25 de novembro de 2010, conforme documentos acostados às fls. 21, 22 e 23, adquirido por Termo de Concessão de Direito Real de Superfície de Imóvel Urbano cedido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná ao Requerente, ora Apelado, através de concessão de uso, entretanto, tal documentação somente apareceu após mais de 1 (um) ano, após a realização do negócio jurídico entre as partes, logo, ao contrário da alegação do apelado, que aduz já ter em mãos à época tal documentação, mente copiosamente, logo incorrendo em inverdades em seu pleito perante a Justiça, inverídica alegação que fez incorrer em erro o juízo a quo em seu decisório final.

Por fim, pede que seja dado provimento ao recurso com a completa reforma da sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID.3354284-Pág.1.

O recurso de apelação foi recebido
nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois não verificada situação prevista no §1º, do art. 1.012, do CPC (ID.2878839-Pág.1)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento
no Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERMUTA DE IMÓVEIS. IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO PERMUTADO PARA AUTORA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuidam os autos de ação de rescisão de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em relação à dois imóveis de mesmo valor, que foram permutados.

De acordo com a transação efetuada entre as partes, foi
realizado um contrato de permuta em 08 de julho de 2011, com a troca do referido imóvel localizado na área urbana pelo terreno localizado na área rural.

Nesta ocasião afirma o autor que passou a residir no terreno com sua família e deu as chaves do imóvel urbano para a requerida.

Aduz ainda, que em 2012, um ano após a troca, o requerente veio tomar conhecimento que a verdadeira proprietária do terreno ajuizou ação de reintegração de posse para haver de volta suas terras que a requerida havia invadido e em decisão liminar, o juízo determinou a imediata desocupação do referido terreno.

A requerida por sua vez,
alegou que não agiu de má-fé, nem omitiu a verdade, reconhecendo que realizou a troca dos terrenos entre a mesma e o requerente, que à época ambos valiam R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ainda que o requerente ficou com uma carroça e bois em troca de outros aparelhos domésticos.

Pontua ainda que não sabia que o terreno, que morou por 3 (três) anos, era irregular, apresentando um recibo de compra e venda no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não apresentando nenhum título de aforamento, nenhum outro documento que comprovasse que o terreno em si era dela.

Desse modo, competia a ela, Ré, comprovar que o loteamento era regular, inclusive que se encontrava devidamente registrado perante o Registro de Imóveis competente, a teor do artigo 167, inciso 1, n°. 19, da Lei n. 6.015, de 1973, sob pena de se tornar inócua toda a legislação federal que disciplina o parcelamento do solo urbano, o que efetivamente não o fez.

Com efeito, da análise dos autos, tem-se que não há como se manter válido o contrato celebrado pelas partes, pois o autor comprova
ser o terreno, ora "vendido" pela requerida, irregular e de outra proprietária, pois existe um processo judicial de reintegração de posse com uma liminar que lhe retirou do imóvel (ID.1630741-Pág.14/15).

Dessa forma, fica evidente que a requerida/recorrente negociou com o requerente/recorrido lote em situação irregular. Tem-se, na verdade, por incontroverso que, ao tempo da celebração, o lote não estava devidamente registrado, até porque estava sob litígio, o que configura flagrante infração ao disposto no art. 37 da Lei de Parcelamento de Solo (Lei n. 6.766/79):

Art. 37 É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

Para além da infração civil, o art. 50, parágrafo único, I, da mesma lei, tipificou como criminosa a conduta de vender, prometer vender ou permutar imóvel em loteamento não registrado no Registro Público de Imóveis.

Logo, diante da ilicitude do objeto do contrato, nula é a negociação ex-vi do art.166, inciso II do CC, in verbis:

Art. 166. É
nulo
o negócio jurídico quando:

(...)

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE ACOLHEU O PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E, EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL POR ELA CEDIDO À RÉ. INSURGÊNCIA DESTA PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO QUE VERSAVA SOBRE PERMUTA DE IMÓVEL LOTEADO SEM O REGISTRO DO LOTEAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA LEI 6.766/79. VENDA DE LOTE IRREGULAR VEDADA. NULIDADE DO CONTRATO EM FACE DA ILICITUDE DO OBJETO, AINDA QUE CIENTE A AUTORA ACERCA DA AUSÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO DO TERRENO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ". 1. Ação de resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel loteado sem o devido registro do loteamento. 2. Ilicitude do objeto do contrato de promessa de compra e venda por disposições legais expressas da Lei n.º 6.766/79 (arts. 37 e 46) diante da ausência de regularização do loteamento sem registro ou aprovação pelo Poder Público. 3. Precedentes jurisprudenciais específicos desta Corte e dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. 4. A nulidade do contrato acarreta o retorno dos litigantes ao "status quo ante", devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz e gerando efeitos "ex tunc". (REsp 1304370/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05000924320138240026 Guaramirim 0500092-43.2013.8.24.0026, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 18/08/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença, pelo que deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/01/2022